Tribunal: TJDFT
Processo: 0708044-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA NA MODALIDADE INTERNAÇÃO. DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. INDEFERIMENTO DA DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 98 do Código Penal fixou o prazo mínimo a ser estabelecido pelo Juiz na aplicação da medida de segurança em 01 (um) a 03 (três) anos, mas, em relação ao prazo máximo de duração da medida, a referida norma alude ao artigo 97 e §§ do Código Penal.
2. In casu, o laudo psiquiátrico acostado aos autos apontou que o tratamento indicado ao recorrido pode ser efetuado por meio de acompanhamento ambulatorial, não sendo indispensável medida de internação.
3. A Resolução n. 487/2023 traça diversas diretrizes para que a autoridade judicial com competência para a execução penal determine a interdição parcial de estabelecimentos, alas ou instituições congêneres de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil, com proibição de novas internações em suas dependências.
4. O mesmo ato normativo dispõe que a ausência de suporte familiar, como ocorre no caso dos autos, não deve obstar a imposição de tratamento ambulatorial ou desinternação condicional, tampouco implica a necessidade de manutenção da internação.
5. A medida de segurança não pode ser aplicada indefinidamente, havendo que se estabelecer, desde o momento de sua fixação, um prazo máximo de duração dessa medida.
6. Na hipótese de semi-imputabilidade, o prazo máximo da medida de segurança aplicada em substituição à pena privativa de liberdade deveria se limitar à pena estipulada na sentença.
7. No caso, a magistrada a quo, pela decisão agravada, não determinou a desinternação do recorrido sem se preocupar com questões relacionadas à segurança pública e à continuidade de seu tratamento de saúde, autorizando a desinternação condicionada à apresentação, pela Secretaria de Saúde, de plano de desinstitucionalização e indicação de local adequado para o recolhimento do agravado.
8. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que deferiu o pedido de desinternação condicional ao agravado.